Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-59.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014119-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LAURA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 781.701.841-34 (APELANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1129-81 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1014119-59.2020.8.11.0003
–
Rondonópolis

Apelante:
Laura Cristina da Silva

Apelada:
Via Varejo S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – COBRANÇAS EXCESSIVAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

O
dano moral
deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1014119-59.2020.8.11.0003
–
Rondonópolis

Apelante:
Laura Cristina da Silva

Apelada:
Via Varejo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Laura Cristina da Silva em
face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Via Varejo S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, condenando as partes na sucumbência recíproca.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença para que seja fixada indenização a título de dano moral, asseverando que restou demonstrado o ato ilícito perpetrado pela apelada concernente nas ligações de cobranças abusivas. Requer, ainda, o afastamento da sucumbência recíproca.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 131539329), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1014119-59.2020.8.11.0003
–
Rondonópolis

Apelante:
Laura Cristina da Silva

Apelado:
Via Varejo S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Laura Cristina da Silva propôs
ação declaratória de inexistência de débito
contra Via Varejo S.A., aduzido que foi surpreendida com uma cobrança referente a compra de um aparelho celular no valor de R$4.617,60, parcelado em 12 prestações de R$348,80, cada, afirmando que nunca pactuou com a ré.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, condenando as partes na sucumbência recíproca (id. 131539318)

Irresignada, pugna a apelante pela reforma da sentença para que seja fixada indenização a título de dano moral, asseverando que restou demonstrado o ato ilícito perpetrado pela apelada concernente nas ligações de cobranças abusivas. Requer, ainda, o afastamento da sucumbência recíproca.

Pois bem.

Em relação tenho que simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral,
bem como se mostra imperioso a demonstração da repercussão do
dano
causado na vida do ofendido com os reflexos oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá
dano
.
De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 - negritei).

No que tange o afastamento da sucumbência recíproca,
observa-se que a autora apelante formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização de dano moral.

Conforme visto, somente o primeiro pleito foi acolhido, restando evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido, estando o
decisum
objurgado em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Assim, entendo que a condenação ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial se mostrou correta, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022